Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-45.2009.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000651-45.2009.8.07.0002 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEYSON FELICIANO ROLIM DECISÃO As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação, assim como a desistência da apelação interposta nos autos (id. (id. 51319440). Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação (id. 8961045), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 51319440), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora